Tribunal: STF
Processo: RC 1491
Classe: RC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de “Recurso Ordinário Constitucional”, autuado nesta CORTE como “Petição”, em razão de decisão preferida pelo Juízo da 5ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, que reconheceu a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para julgar o Recurso de Apelação interposto pela defesa.



    Consta nos autos que FELIPE CARVALHO DUFFECK, VILSO GABRIEL BRANCALIONE e JOÃO PEDRO DE LIMA CEOLIN foram condenados pela Justiça Federal do Estado de Mato Grosso pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte público (art. 262, CP), resistência qualificada (art. 329, §1º, CP) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L, CP), às penas de 1 ano e 3 meses de detenção e 8 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridas, respectivamente, em regime semiaberto e fechado. 



    Os réus foram condenados, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos no valor de R$ 125.585,69 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).



    A Defesa de FELIPE CARVALHO DUFFECK interpôs o recurso de Apelação (eDoc. 3, fls.137-153).



    As Defesas de VILSO GABRIEL BRANCALIONE e JOÃO PEDRO DE LIMA CEOLIN opuseram Embargos de Declaração (eDoc. 3, fls.154-174).



    O Juízo da 5ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, ao julgar os Embargos de Declaração (Doc. 3, fls. 193-206), os rejeitou e, quanto ao recurso de Apelação, assim consignou (Doc. 3, fl. 207):



    “Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela defesa técnica do réu FELIPE CARVALHO DUFFECK e suas razões (id 2159812822), nos efeitos devolutivo e suspensivo.



     Os crimes descritos no Título XII, Capítulo II, do Código Penal, intitulado “Dos Crimes contra as Instituições Democráticas” – título que substituiu a antiga lei de segurança nacional -, são de natureza política, cuja competência em primeira instância é da Justiça Federal (art. 109, inciso IV, da Constituição da República) e em segunda instância do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso II, letra b, da Constituição da República). Neste sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal: RC 1.468/RJ, Redator para o acórdão Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/03/2000, DJ 16-08-2002 PP-00089; RC 1.473/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJE nº 291, divulgado em 15/12/2017.



     Destarte, entendo que a competência recursal, no presente caso, é do Supremo Tribunal Federal, e não do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



     Sendo assim, e considerando que o Ministério Público Federal já apresentou suas contrarrazões recursais (id 2182611371), encaminhem-se as peças dos autos, via malote digital, ao Supremo Tribunal Federal, para processamento e julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa técnica do réu FELIPE CARVALHO DUFFECK.



     Tal providência, contudo, somente deverá ser levada a efeito após o eventual decurso do prazo recursal para os corréus VILSO GABRIEL BRANCALIONE e JOÃO PEDRO DE LIMA CEOLIN, que ainda poderão apelar da sentença”. 



    A Defesa de FELIPE CARVALHO DUFFECK opôs Embargos de Declaração (eDoc.3, fls.217-219).



    Em sequência, a Defesa do acusado VILSO GABRIEL BRANCALIONE interpôs Recurso Ordinário Constitucional (Doc. 3, fls. 222-251).



    Sustentou que “o cenário fático delineado nos autos, aliado à ausência de dolo específico, à absoluta ineficácia do meio empregado e à fragilidade probatória quanto aos demais delitos, revela não só a desproporção da resposta penal, mas a necessidade de sua correção. A pena deve ser compatível com a realidade dos fatos, com os limites da legalidade estrita e com os princípios da intervenção mínima e da individualização da sanção”. E que “As condenações impostas a VILSO, lastreadas em frágeis premissas fáticas, na extrapolação de tipos penais e em evidente bis in idem na dosimetria, violam os mais basilares princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Ademais, a fixação de indenização por dano moral coletivo em sede penal afronta a legalidade estrita e carece de qualquer lastro probatório”



    Ao final, solicitou:



    “(i) A absolvição do recorrente quanto aos crimes previstos nos arts. 359-L e 329, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, diante da ausência de dolo específico, da ineficácia do meio empregado e da inexistência de violência ou grave ameaça;



     (ii) A desclassificação jurídica da conduta para tipificar apenas o delito do art. 262, caput, CP, com a consequente aplicação 337/STJ;



     (iii) Subsidiariamente, o reconhecimento da consunção dos delitos imputados, com absorção dos crimes-meio (arts. 262 e 329, §1º, CP) pelo eventual crime-fim (art. 359-L, CP), se reconhecida sua subsistência;



     (iv) Ainda subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com afastamento dos critérios que configuram bis in idem na primeira fase do cálculo, garantindo-se a observância aos princípios da legalidade, da individualização e da proporcionalidade;



     (v) Por fim, o afastamento da condenação por danos morais coletivos, por ausência de previsão legal específica dessa espécie de sanção ou, subsidiariamente, por falta de instrução probatória adequada, nos termos do art. 386, III e/ou VII, CPP”.



    A Defesa do acusado JOAO PEDRO DE LIMA CEOLIN interpôs Recurso Ordinário Constitucional (Doc. 3, fls.253-281).



    Argumentou, em síntese, “o reconhecimento da incompetência desta egrégia Suprema Corte para processar o recurso, com a remessa ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por ausência de crime político, na forma do art. 593, CPP, e em consonância com os precedentes desta Corte”.



    E, ao final, manifestou-se pela:



    “(i) A absolvição do recorrente quanto aos crimes previstos nos arts. 359-L e 329, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, diante da ausência de dolo específico, da ineficácia do meio empregado e da inexistência de violência ou grave ameaça;



     (ii) A desclassificação jurídica da conduta para tipificar apenas o delito do art. 262, caput, CP, com a consequente aplicação 337/STJ;



     (iii) Subsidiariamente, o reconhecimento da consunção dos delitos imputados, com absorção dos crimes-meio (arts. 262 e 329, §1º, CP) pelo eventual crime-fim (art. 359-L, CP), se reconhecida sua subsistência;



     (iv) Ainda subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com afastamento dos critérios que configuram bis in idem na primeira fase do cálculo, garantindo-se a observância aos princípios da legalidade, da individualização e da proporcionalidade; 



    (v) Por fim, o afastamento da condenação por danos morais coletivos, por ausência de previsão legal específica dessa espécie de sanção ou, subsidiariamente, por falta de instrução probatória adequada, nos termos do art. 386, III e/ou VII, CPP”. 



    Em 18/9/2025, determinei a correção da autuação, como RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, nos termos do artigo 102, II, ‘b’ da Constituição Federal; e que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 5).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 8), argumentando que “Os crimes imputados tiveram por objetivo final abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legitimamente eleito”, de modo que caracterizada, nas circunstâncias, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “quanto aos delitos atribuídos aos acusados, em razão da estrita conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas de modo mais abrangente no âmbito dos Inquéritos n. 4.781 (Fake News) e 4.874 (Milícias Digitais), que investigam a existência de uma organização criminosa, que, (...), teria empregado medidas antidemocráticas, com o fim de desacreditar o processo eleitoral e de restringir o exercício do Poder Judiciário, que resultaram nos atos de insurgência de 8.1.2023”.



    Na manifestação Ministerial, o Parquet defende, ainda, que “Sendo os crimes apontados de competência originária do STF, os recursos ordinários, por conseguinte, estão prejudicados”.



     Ao final, manifestou-se “pela declaração de nulidade da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, além dos demais atos decisórios, por absoluta incompetência do juízo, conforme disposto nos arts. 564, I, e 567 do CPP, com a autuação de petição autônoma, a ser oportunamente encaminhada à Procuradoria-Geral da República para oferecimento de denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, e pelo não conhecimento do recurso, por perda de objeto” (eDoc. 8).



    A Defesa de VILSO GABRIEL BRANCALIONE requereu “o reconhecimento da nulidade do ato de distribuição por prevenção, pois não foram preenchidos os requisitos que a autorizam, nos termos do art. 69 do RISTF e do art. 83 do CPP, na medida que se impõe a imediata redistribuição do recurso por sorteio livre, em estrita observância ao art. 66 do RISTF, sob pena de nulidade por incompetência do juízo, conforme art. 564, I e IV, do CPP” (eDoc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, em recurso ordinário, o crime político. O julgado mais antigo deste século, realizado no âmbito do RC 1.468/RJ-segundo (Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Rel. p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, j. em 23/3/2000, DJ de 16/8/2002), assentou expressamente as balizas a serem consideradas para a configuração de um crime político. Vejamos:



    CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO TERRITÓRIO NACIONAL, DE MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS, PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA (ARTIGO 12 DA LSN). INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME COMUM. 



    PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA: 1ª) Os juízes federais são competentes para processar e julgar os crimes políticos e o Supremo Tribunal Federal para julgar os mesmos crimes em segundo grau de jurisdição (CF, artigos 109, IV , e 102, II, b), a despeito do que dispõem os artigos 23, IV, e 6º, III, c, do Regimento Interno, cujas disposições não mais estão previstas na Constituição. 2ª) Incompetência da Justiça Militar: a Carta de 1969 dava competência à Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional (artigo 129 e seu § 1º); entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal denominação pela de crime político, retirou-lhe esta competência (artigo 124 e seu par. único), outorgando-a à Justiça Federal (artigo 109, IV). 3ª) Se o paciente foi julgado por crime político em primeira instância , esta Corte é competente para o exame da apelação, ainda que reconheça inaplicável a Lei de Segurança Nacional.



    MÉRITO: 1. Como a Constituição não define crime político, cabe ao intérprete fazê-lo diante do caso concreto e da lei vigente. 2. Só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação política. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido, em parte, por seis votos contra cinco, para, assentada a natureza comum do crime, anular a sentença e determinar que outra seja prolatada, observado o Código Penal. (grifo nosso)



    Mais adiante, esse entendimento foi replicado em julgamentos ocorridos em ambas as Turmas e pelo próprio Plenário, consolidando-se no âmbito da CORTE:



    RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ARMA DE FOGO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI 7.170/83. CRIME COMUM. I. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, para configuração do crime político, previsto no parágrafo único do art. 12 da Lei 7.170/83, é necessário, além da motivação e os objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos indicados no art. 1º da citada Lei 7.170/83. Precedente: RCR 1.468-RJ, Maurício Corrêa para acórdão, Plenário, 23.3.2000. II. - No caso, os recorrentes foram presos portando, no interior do veículo que conduziam, armas de fogo de uso restrito, cuja importação é proibida. III. - Recurso provido, em parte, para, assentada a natureza comum do crime, anular a sentença proferida e determinar que outra seja proferida, observado o disposto na Lei 9.437/97, art. 10, § 2º.” (grifo nosso) (RC 1.470, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 19/4/2002)



    Recurso Ordinário Criminal. Penal e Processual Penal. Crime político. Material militar privativo das Forças Armadas. Artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 7.170/83. Tipificação. Não ocorrência. Agente que, flagrado na posse de armas de fogo e de duas granadas de mão, pretendia roubar agência bancária. Inexistência de motivação política, bem como de lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito (arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83). Necessidade de interpretação sistemática da Lei nº 7.170/83. Precedentes. Desclassificação da imputação, em tese, para a do art. 18 do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal. Admissibilidade. Artigo 617 do Código de Processo Penal. Aplicação ao recurso ordinário criminal (art. 102, II, b, da CF), dada a sua natureza de apelação. Precedente. Inviabilidade, contudo, uma vez desclassificada a imputação, de adentrar-se, desde logo, em seu mérito. Incompetência constitucional da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal. Nulidade do processo decretada ab initio. Hipótese em que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Comum estadual, uma vez que à Justiça Federal também falece competência para processar e julgar contravenção penal (art. 109, IV, CF). Recebimento da denúncia por juiz constitucionalmente incompetente, o que não interrompe o curso do prazo prescricional. Precedente. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Extinção da punibilidade decretada. Recurso provido. 1. O Supremo Tribunal Federal, a partir de interpretação sistemática da Lei nº 7.170/83, assentou que, para a tipificação de crime contra a segurança nacional, não basta a mera adequação típica da conduta, objetivamente considerada, à figura descrita no art. 12 do referido diploma legal. 2. Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. Precedentes. 3. Na espécie, o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo e de duas granadas de mão, material privativo das Forças Armadas, quando pretendia roubar uma agência bancária. 4. Ausentes a motivação política, bem como a lesão a quaisquer dos bens juridicamente tutelados pela Lei de Segurança Nacional (art. 1º da Lei nº 7.170/83), a conduta do recorrente não se subsume no art. 12, parágrafo único, da Lei nº 7.170/83. 5. O art. 617 do Código de Processo Penal, que se encontra no Capítulo V, Título II, Livro III, do Código de Processo Penal, que trata ‘do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, nos Tribunais de Apelação’, tem inteira aplicação ao recurso ordinário criminal (art. 102, II, b, CF), uma vez que esse recurso tem a natureza de apelação. Precedente. 6. Por força do art. 617 do Código de Processo Penal, o tribunal poderá observar o disposto no art. 383 do mesmo diploma legal, ‘não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença’ 7. Nada obsta, portanto, a desclassificação da imputação para a contravenção do art. 18 do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal. 8. Considerando-se que, por se tratar de contravenção penal, a Justiça Federal era absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal (art. 109, IV, CF), descabe adentrar-se, desde logo, em seu mérito. Hipótese em que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Comum estadual. 9. A incompetência constitucional da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal gera a nulidade, ab initio, do processo. 10. Dessa feita, o recebimento da denúncia não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Precedente. Extinção da punibilidade decretada. 11. Recurso provido.” (RC 1.472, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016)



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. ART. 102, II, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SABOTAGEM EM USINA HIDRELÉTRICA. ART. 15 DA LEI 7.170/83. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Crimes políticos, para os fins do artigo 102, II, b, da Constituição Federal, são aqueles dirigidos, subjetiva e objetivamente, de modo imediato, contra o Estado como unidade orgânica das instituições políticas e sociais e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança Nacional, presentes as disposições gerais estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo diploma legal.



    2. ‘Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. Precedentes’ (RC 1472, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rev. Ministro Luiz Fux, unânime, j. 25/05/2016).



    3. (a) In casu, a controvérsia cinge-se à configuração de crime de ‘atos preparatórios de sabotagem’ (art. 15, §2º, da Lei 7.170/83), praticado nas dependências da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barretos de Carvalho (Usina de Estreito).



    (b) A sentença absolutória reconheceu a comprovação da materialidade do delito, ‘demonstrada nos relatórios de ocorrências do sistema de alarme do sistema de controle da Usina’, consignando que ‘As fotos de fls. 225/228 não deixam margem de dúvida de que havia sinalização ostensiva, de maneira que o réu não poderia alegar ter estado naquele local obrigatoriamente ou por acidente’. Porém, concluiu que ‘o quadro probatório permite a conclusão de que o réu quis, realmente, causar embaraços ao curso normal dos trabalhos da Usina, embora não fique absolutamente claro se pretendia mais do que isso’.



    (c) O próprio Recorrente (Ministério Público Federal) cogitou da possibilidade de o Acusado ter realizado o ato, em tese, criminoso (a manobra proibida na chave de controle do sistema da bomba de alta pressão de óleo da Unidade Geradora 05 da Usina Hidrelétrica de Estreito), por motivos egoísticos – patrimoniais, ou com fim de prestar novos serviços no local; ou por vingança; ou mesmo por curiosidade.



    (d) Consectariamente, por ser imprescindível, para a condenação do acusado por crime definido na Lei de Segurança Nacional a demonstração de que agiu motivado politicamente, e não por outros motivos, incabível a atração do tipo penal do art. 15 da Lei 7.170/83.



    (e) Na esteira da manifestação do Procurador-Geral da República, ‘Infere-se, portanto, do entendimento acima exposto, o ônus que recai sobre o órgão acusador de demonstrar o especial fim de agir do agente para que sua conduta possa ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Ocorre que nenhuma alusão houve na denúncia em exame quanto a esse aspecto’.



    (f) Absolvição do crime político mantida, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A desclassificação do crime político narrado na denúncia, com seu reenquadramento como crime comum, restou de plano afastada pelo Procurador-Geral da República, que se manifestou no sentido da atipicidade da conduta narrada na inicial.



    5. Ex positis, nego provimento ao Recurso Criminal e voto para que seja mantida a absolvição do recorrido, tendo em vista a atipicidade da conduta. (RC 1.473, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/12/2017)



     



    Entendo que o caso em análise não trata de crime político.



    Os  fatos típicos narrados ocorreram no contexto de bloqueios ilegais na rodovia BR-163, entre os dias 30/10/2022 e 30/11/2022, como forma de insurgência contra o resultado das eleições presidenciais de 2022.



    Destaca-se que a interpretação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de ser o crime político, diverge do propósito estabelecido pela Lei nº 14.197/2021, que passou a classificar tais condutas como crimes contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, essa interpretação contraria o texto constitucional, que define como inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, conforme o art. 5º, XLIV, da Constituição Federal.



    Assim, embora o entendimento consolidado desta CORTE reconheça os crimes previstos na revogada Lei nº 7.170/83 como de natureza política, tal classificação não se aplica ao delito tipificado no artigo 359-L do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.197/2021. Esse dispositivo foi inserido em capítulo específico do Código Penal destinado à proteção do Estado Democrático de Direito, evidenciando a intenção do legislador de diferenciá-lo dos demais crimes. 



    Nesse sentido, uma vez afastada a natureza de crime político no presente caso, esta SUPREMA CORTE não possui competência para processar e julgar o presente recurso ordinário. 



    Ressalte-se, ainda, que os crimes imputados aos ora recorrentes não possuem estrita conexão, nos termos do art. 76, I, II e III, do Código de Processo Penal, com os fatos referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, praticados por organizações criminosas, a autorizar o deslocamento da competência para este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, deve ser preservada a competência do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, mantendo-se válidas as decisões proferidas. 



     Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA desta SUPREMA CORTE para julgamento deste recurso, e DETERMINO a imediata remessa dos autos, como recurso de apelação, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente